Tribunal: TJPA
Processo: 0810642-71.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810642-71.2019.8.14.0000
PACIENTE: DIELEN DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810642-71.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO
.

PACIENTE:
DIELEN DA SILVA MELO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISO II DO CPB. NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA, A PRISÃO PREVENTIVA FORA DECRETADA EM
21/05/2019
, SEM QUE SE TENHA DADO CUMPRIMENTO AO MANDADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA DA COACTA,

PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SE LEGITIMA, ESTANDO SATISFEITOS POR COMPLETO OS PRESSUPOSTOS CAUTELARES, BEM COMO POR ENTENDER
O JUÍZO
A QUO
, TER A PACIENTE OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PELO TRÁFICO DE DROGAS.

CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER DEBATIDA EM
HABEAS CORPUS
POR DEMANDAR EXAME DE PROVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar da paciente, foi o pressuposto cautelar
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), o que justifica a necessidade da prisão preventiva, além disso, deve-se considerar que a medida constritiva de liberdade fora decretada, entendendo o juízo
a quo
, por ter a paciente outros antecedentes criminais, pelo tráfico de drogas;

2.
A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova;

3.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem do
mandamus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DIELEN DA SILVA MELO
, acusada da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II do CP, presa preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Alega o impetrante que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, tem direito à prisão domiciliar.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, que me reservei para apreciar após as informações da autoridade inquinada coatora.

Afirma o impetrante: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva; c) carência de indícios de autoria; d) qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que solicitei as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, antes de apreciar o pedido de liminar. Tais informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2577437)
.

Os documentos do Juízo
a quo
esclarecem que a paciente foi denunciada pela prática do crime do artigo 121, § 2º, inciso II, do CPB, delito cometido com violência, estando, pois, nas exceções previstas no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski), que determina que nesse tipo de infração penal, a mulher, mãe de filhos menores, não faz jus à prisão domiciliar.

Indeferi a liminar requerida e determinei que encaminhassem os autos ao
Parquet
, que opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do

writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
20/06/2018
, no período da tarde, em via pública, na Rodovia Mário Covas, Conjunto Jardim América, nº 01, Bairro Coqueiro, município de Ananindeua, a paciente, juntamente com os seus comparsas
Dayane da Silva Melo
e
José Fagner Rodrigues Nascimento
foram mandantes do homicídio praticado em desfavor da vítima
Leidiane da Silva Dantas
.

Fazer parte ainda no processo, que a vítima estava em via pública, quando, mediante uso de arma de fogo fora surpreendida por disparos por nacionais não identificados, tendo evoluído a óbito no próprio local.

Continua narrando o processo, que a motivação do crime teria sido em razão de a vítima não ter pago o valor referente às drogas que lhe foram confiadas por seus fornecedores, tendo a ofendida afirmado que as substâncias ilícitas teriam sido apreendidas pelos policiais, razão pela qual a vítima teria recebido reiteradas ameaças por ordem de uma de suas fornecedoras, a ora paciente.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Registra o impetrante, que a paciente encontra-se constrangida ilegalmente, em razão da ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia extrema, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

A prisão preventiva está fundamentada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e nos requisitos (aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual). E, ainda da impossibilidade de aplicação de prisão domiciliar, artigo 318, do CPP, consoante decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.

Ademais, o crime imputado a paciente fora praticado com violência, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Entendo que o argumento de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não pode ser acolhido, pois estão fundamentadas, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312 do CPP, como na prova de existência do crime e no indício suficiente de sua autoria, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, a medida constritiva de liberdade fora decretada em desfavor da paciente, por entender o juízo
a quo
, por ter a paciente outros antecedentes criminais, pelo tráfico de drogas.

Segundo consta nas informações da autoridade inquinada coatora, que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
21/08/2019
, sem que se tenha dado cumprimento ao mandado de prisão.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Afirmação o impetrante que a paciennte não cometeu o delito que lhe é imputado e da fragilidade de provas, inclusive, da que fora forjada (envio mensagem pelo aplicativo Whatsapp) serão apreciados em juízo, portanto, tais teses deixam de ser ora olhadas.

Tal súplica não merece prosperar, pois o
mandamus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova e a via estreita de
Habeas Corpus
é imprópria para a análise de fatos que ensejam o revolvimento de provas. Trata-se de remédio constitucional cabível para a análise de constrangimento ilegal flagrante, passível de ser provado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS E POSSÍVEL APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/02/2020